Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE FRUTOS E RENDIMENTOS DO PATRIMÔNIO COMUM ATÉ A PARTILHA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. NÃO CONHECIMENTO. QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. MEAÇÃO. APURAÇÃO. MARCOS TEMPORAIS CORRETAMENTE FIXADOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites do objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.